Tribunal: TJES
Processo: 5001732-75.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001732-75.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros
RECORRIDO: MAYKE BERGAMO NASCIMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

-

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que deve ser reconhecida a preliminar de perda do objeto da ação, pois o recorrido recebeu o valor administrativamente (R$534,49) durante a regulação do sinistro;
b)
que a sentença deve ser cassada;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que o contrato de seguro foi cumprido integralmente;
e)
que após envio dos documentos para abertura do sinistro o pagamento foi realizado nos termos da apólice;
f)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
g)
que agiu no exercício regular do direito;
h)
que não há que se falar em danos morais, pois o simples descumprimento do contrato não é capaz de configurar o dano moral;
i)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Primeiramente, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
a preliminar de perda do objeto se confunde com o mérito, razão pela qual repilo a preliminar e

afasto a alegação de nulidade da sentença, pois não há qualquer vício a ensejar sua nulidade.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deverá indenizar o recorrido, em razão da cobertura de seguro por desemprego involuntário.

A parte recorrente argumenta que não ocorreu descumprimento contratual, ao contrário, que houve cumprimento integral do contrato, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade da sua conduta, quiçá o dever de indenizar o recorrido a título de danos morais.

Contudo, ao revés, tenho que razão não assiste à recorrente, pois, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
apesar das instituições financeiras terem realizado o pagamento do valor devido (R$534,49) - já que as compras realizadas após o recorrido ter ciência do seu desemprego não estariam cobertas pelo seguro contratado, em observância a expressa previsão contratual (ID.
1381182
) que prevê que não há cobertura para dívida vencida no período da franquia

-, houve demora no pagamento do valor.

Isto porque a recorrente tomou ciência do sinistro em 15/04/2019 (ID.
1381146
) e demorou mais de 30 (trinta dias) - somente em 06/06/2019 - para realizar o pagamento do valor devido.

Destarte, o contrato de seguro com cobertura para a hipótese de desemprego involuntário do segurado, sobrevindo o fato gerador, não lhe pode ser negado o pagamento da indenização correspondente e deve ser observado o prazo determinado para pagamento do valor, sob pena da parte responder pelos danos causados ao segurado.

Assim, ainda que a parte sustente que não houve danos morais, pois o

descumprimento contratual não impõe o dever de indenizar, tenho que a demora injustificada gerou para o recorrido transtornos e dificuldades decorrentes da sobrecarga financeira, já que o recorrido estava desempregado, bem como fazia jus ao valor no prazo de 30 (trinta) dias, tendo a recorrente não observado o prazo mencionado.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal do Estado de São Paulo nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência parcial – Recurso do réu – Contratação de seguro de proteção financeira para garantia do pagamento de parcelas de financiamento de cédula de crédito bancário em caso de desemprego involuntário da segurada –
Falha na prestação de serviços por parte da ré – Demora injustificada no pagamento da indenização – Danos morais caracterizados – Valor arbitrado com razoabilidade –
Ratificação do julgado – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10919763820188260100 SP 1091976-38.2018.8.26.0100, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 22/04/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2019) (original sem destaque)

Nesse ínterim,
tenho que toda a situação vivenciada pelo recorrido ocorreu em decorrência da demora injustificada por parte da recorrente. Assim, o dever de indenizar é medida que se impõe e nos mesmos parâmetros fixados pelo Juízo
a quo
, pois
se mostram razoáveis e proporcionais aos danos sofridos
, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS CONTRATADOS PELO AUTOR. SEGURO COM COBERTURA POR DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS PARA FAZER JUS A COBERTURA. DEMORA NO PAGAMENTO DO VALOR. SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL PARA DETERMINAR QUE AS EMPRESAS CANCELEM O SEGURO COBRADO NO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR, BEM COMO O VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.